Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PARCELAS DISTINTAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO. OCORRÊNCIA.
1. Conflito de competência instaurado entre varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
2. As execuções para a cobrança de taxas de condomínio, mesmo que se refiram a períodos distintos, estão lastreadas no mesmo título executivo.
3. Conforme o art. 55, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que duas ações de execução não compartilhem o mesmo pedido ou a causa de pedir, se estiverem baseadas no mesmo título executivo, devem ser consideradas conexas, o que implica sua reunião no juízo prevento.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.